Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712948-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EVERSON DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco Financiamento S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, ao deferir liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedeu à parte agravada o prazo de quinze (15) dias para apresentar contestação, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Em suas razões, o agravante alega que o referido prazo deve correr somente a partir da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A decisão recorrida parece malferir expressa disposição legal e pode prejudicar o trâmite processual, daí porque se impõe reconhecer a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com a literalidade do dispositivo invocado pelo agravante (art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69), “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 4 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 5 - Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência. Apelação Cível provida” (Acórdão 1341822, 07098514320208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esses mesmos fundamentos servem para ver materializada, por igual, a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 13:45:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator